Tribunal: STF
Processo: ARE 1564331
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria Ermelinda Petry Schotten, em face de acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal de Santa Catarina, assim fundamentado:



    “Insurgem-se a autora e o INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a expedição de guia para indenização do período rural de 11/1991 a 11/1994, garantida a consideração do período "com base nas regras anteriores à EC n. 103/2019 ou com fulcro em suas regras de transição". 



    Recurso da autora 



    A recorrente pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (20/09/2020), mediante (1) o reconhecimento de atividade rural no período de 26/10/1977 a 25/10/1981, anterior aos 12 anos de idade, (2) a possibilidade de indenização do período rural de 11/1991 a 11/1994 em prazo razoável, com fixação de efeitos financeiros na DER, e (3) o cômputo do período de 14/05/1994 a 11/09/1994, em gozo do benefício de salário-maternidade. 



    Período rural - 26/10/1977 a 25/10/1981 



    Consta da sentença: 



    A título de prova material do exercício da atividade rural, a parte autora apresentou, dentre outros, os seguintes documentos, que guardam proximidade com o(s) período(s) pleiteado(s) (evento 1): - 1965 a 1991 - Certidão n. 1255, emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, que comprova a propriedade de imóvel rural do pai da Requerente; - 1976 - Ficha de Matrícula Escolar da Requerente, onde consta a profissão do pai como lavrador; - 1978 - Ficha de Matrícula Escolar da Sra. Valdete Petry, irmã da Requerente, onde consta a profissão do pai como lavrador; - 1988 – Certidão de Casamento da Requerente, onde consta a profissão de seu esposo como agricultor; - 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 - Notas de Produtor Rural, em nome da autora e seu esposo. 



    Em audiência, foi tomado o depoimento pessoal da parte autora e ouvidas 3 testemunhas cujos depoimentos estão juntados no evento 39. Em seu depoimento pessoal, a parte autora afirmou que trabalhava na roça com sua família, composta por ela, seus pais, e 6 irmãos, sendo a filha mais nova. Trabalhavam em terras próprias, localizadas no Ribeirão Clauber, Ituporanga. 



    A propriedade tinha 30 ha de extensão, sendo aproveitável em torno de 8 ha, e o restante da área era mato e pasto. Plantavam fumo, cebola e mandioca para venda, além de outros produtos para o consumo. Estudou em escola rural, a 1 km de casa, até a 4ª série. Toda a família trabalhava na roça e não tinham outra fonte de renda. 



    As testemunhas confirmaram as declarações da parte autora e acrescentaram que ela permaneceu na roça com a família até casar e ir para Aurora, onde continuou alguns anos na roça com o marido. Na época que trabalhou com seus pais não tiveram empregados e no final compraram um tobata. Verifico que o período requerido nos autos é anterior aos doze anos de idade. 



    Apesar de encontrar suporte na jurisprudência pátria, entendo que o cômputo do período anterior aos 12 anos de idade como tempo de serviço pressupõe a demonstração cabal de que esse labor era indispensável à sua subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. 



    Assim, a possibilidade de cômputo do período rural anterior aos 12 anos de idade é algo excepcional, demandando prova que demonstre a efetiva imprescindibilidade desta atividade à sobrevivência familiar. 



    No caso, a família da parte autora, segundo depoimentos de testemunhas e relato da parte autora, plantava fumo, cebola e mandioca para comercialização, não sendo crível que o trabalho de uma criança, antes dos 12 anos de idade, no contraturno escolar, fosse fundamental à sobrevivência do núcleo familiar, que contava, além dos genitores, com irmãos mais velhos para o trabalho nas lides rurais. 



    Ademais, as testemunhas não descreveram nenhuma situação que evidenciasse ser a atividade da parte autora indispensável para sua subsistência no período anterior aos 12 anos de idade.



    Desse modo, não reconheço o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, no período anterior aos 12 anos de idade. 



    No ponto, a sentença impugnada analisou corretamente a prova no seu conjunto e está em plena sintonia com os critérios decisórios desta Turma Recursal, motivo pelo qual merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 



    A Turma Nacional de Uniformização, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui uniformização no sentido da possibilidade de reconhecimento de período de atividade rural exercida por menor de 12 anos de idade. 



    A uniformização foi consolidada por aquela Turma no Tema 219 do sistema de representativos de controvérsia, no qual foi firmada a seguinte tese: 



    É possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino. 



    Por se cuidar de exercício de atividade rural ocorrida na infância, todavia, a participação ativa nela (conforme referido no § 6º do art. 11 da Lei 8.213/91) certamente demanda uma comprovação mais contundente, consideradas as naturais limitações decorrentes da tenra idade. Nesse sentido vem decidindo esta Turma Recursal (Recurso nº 5010386-87.2017.4.04.7201, Juíza Federal Luísa Hickel Gamba, por unanimidade, juntado aos autos em 13/08/2018). 



    É oportuno registrar que essa conclusão em nada contraria a uniformização da Turma Nacional de Uniformização, que, ao julgar o Tema 219, consignou que [q]uanto à aferição do efetivo labor rural do menor de 12 anos de idade, trata-se de matéria de fato a ser analisada à luz do caso concreto. 



    No caso concreto, não foi produzida prova apta a concluir pela existência de participação ativa na atividade rural, conforme fundamentado na sentença. 



    A análise das provas produzidas nos presentes autos, portanto, não permite acolher a pretensão recursal, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar sua alegação. 



    Indenização do período rural 



    Consta da sentença: 



    A autora pretende a emissão de guias para a indenização do período rural reconhecido administrativamente, de 11/1991 a 11/1994. O INSS não expediu as guias pois mesmo com o recolhimento a autora não faria juz à concessão do benefício (evento 1, PROCADM10, pág. 18). 



    É sabido que o período posterior a 31/10/1991 só pode ser utilizado pelo segurado especial, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, quando recolheu contribuições facultativas (tese pacificada com a edição da Súmula n. 272 do Superior Tribunal de Justiça). 



    Assim, é exigido que o segurado indenize o período não recolhido, caso pretenda aproveitá-lo para esse tipo de aposentadoria e não tenha recolhido contribuições tempestivamente, devendo a autarquia previdenciária expedir a GPS e, caso haja o pagamento da indenização, averbar o respectivo período, exceto para fins de carência. Com relação à incidência de juros e multa, a indenização das contribuições previdenciárias não recolhidas é regida pelo art. 45-A da Lei n. 8.212/91. 



    A cobrança de juros e multa sobre os valores da mencionada indenização baseia-se nas disposições da Lei n. 8.212/91 (art. 45, § 4º), que no ponto foi acrescentado pela Medida Provisória n. 1.523/96, convertida na Lei n. 9.528/97. Firmou-se a jurisprudência no sentido de que, não existindo a previsão de juros e multa no período objeto de indenização, porquanto esta previsão somente passou a vigorar com a edição da MP n. 1.523, de 11/10/1996, é incabível a retroatividade da lei previdenciária superveniente para prejudicar os segurados. 



    O Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou esse entendimento com o Tema repetitivo n. 1103: As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da Medida Provisória n.º 1.523/1996 (convertida na Lei n.º 9.528/1997). 



    No caso, considerando que parte do período a ser indenizado pela parte autora se refere a contribuições anteriores à vigência da MP n. 1.523, de 11/10/1996, não devem incidir os referidos encargos. Por fim, referente a todo o período rural posterior a 31/10/1991, é com o efetivo pagamento da indenização, com efeitos financeiros a partir da comprovação da referida indenização, que se concretiza o direito da parte autora à consideração do período indenizado para todos os fins. Nesse sentido, a Turma Regional de Uniformização já pacificou entendimento quanto à necessidade de que a indenização seja operada antes da concessão do benefício:



     INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL EXERCIDO A PARTIR DE 01/11/1991. PRÉVIA INDENIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. 1. É possível o reconhecimento e a averbação de tempo de serviço rural exercido a partir de 01/11/1991, desde que haja a prévia indenização, se não houve recolhimento no tempo adequado, para fins de obtenção de benefícios na forma do inciso II do art. 39, da Lei 8.213/91, podendo este aporte financeiro ser operado em momento posterior ao do exercício da atividade, mas antes da concessão do benefício. (Incidente de uniformização conhecido e provido (TRU da 4ª Região, IUJEF nº 5002068-24.2013.404.7115, Rel. Juíza Federal Flávia da Silva Xavier, julgado em 07.08.2015). grifei. 



    Outrossim, há entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão: 



    Súmula 272 STJ. O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas. grifei. 



    No ponto, cabe consignar que não houve concessão de benefício na sentença, razão pela qual não houve decisão definitiva sobre a fixação da DIB ou dos efeitos financeiros de eventual benefício devido à recorrente. 



    A possibilidade de concessão do benefício, por sua vez, será apreciada ao final, pois depende da apreciação de ambos os recursos. 



    Período de 14/05/1994 a 11/09/1994, em gozo do benefício de salário-maternidade 



    Consta da sentença: 



    Do tempo em benefício A parte autora também requer o cômputo para fins de carência do período em que esteve em gozo do benefício de salário-maternidade, de 14/05/1994 a 11/09/1994. Acerca do salário-maternidade, a redação original do art. 60, V, do Decreto nº 3.048/1999 assim dispunha: 



    Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: (...) V - o período em que a segurada esteve recebendo salário-maternidade; (...) 



    Entrementes, referido dispositivo foi revogado pelo art. 6º, XVII, do Decreto n.º 10.410, publicado em 01/07/2020. Assim, como o requerimento administrativo remonta a 20/09/2020, quando já operada a referida revogação, correta a decisão administrativa. Improcede, portanto, o pedido no ponto. No ponto, assiste razão ao recurso. 



    Conforme bem ressaltado pela recorrente, embora o Decreto 10.410/2020 tenha revogado o art. 60 do Decreto 3.048/99, ele incluiu o art. 19-C neste último, mantendo a previsão de cômputo do período em gozo de benefício de salário-maternidade no inciso II. 



    A regulamentação está em consonância com a disposição legal no sentido de que o salário- maternidade é considerado salário-de-contribuição (art. 28, § 2º, da Lei 8.212/91).



    Dessa forma, é devido o cômputo do período de 14/05/1994 a 11/09/1994. 



    Recurso do INSS 



    O recorrente impugna o cômputo dos períodos a serem indenizados para fins de aplicação das regras de transição da EC 103/2019 e de reconhecimento de direito adquirido pela legislação anterior, uma vez que eventual pagamento da indenização ocorrerá na vigência da EC 103/2019. 



    Consta da sentença: 



    No mais, a autora pretende que, uma vez recolhidas as contribuições em atraso, seja reconhecido seu direito adquirido ao benefício antes da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    O INSS tem adotado o entendimento de que o recolhimento em atraso de competências anteriores a 11/2019, realizado a partir de 01/07/2020, não confere direito à sua valoração e cômputo como tempo de contribuição até 13/11/2019 para fins de aposentadoria com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    Todavia, tal entendimento não é razoável e não tem respaldo legal, tendo em vista que tanto o art. 28 do Decreto n. 3.048/99 quanto o art. 27 da Lei n. 8.213/91 vedam o cômputo das contribuições em atraso -- anteriores à primeira contribuição sem atraso -- para fins de carência e não para tempo de contribuição. Sabe-se que o efetivo exercício da atividade sujeita à filiação obrigatória ao RGPS gera em favor do segurado o direito subjetivo ao cômputo daquele período (condicionado ao efetivo recolhimento da contribuição previdenciária), direito este que se incorpora ao seu patrimônio jurídico. 



    Assim, é necessário fazer distinção entre o direito a apropriar-se do período laborado e computá-lo para fins previdenciários mediante o pagamento das respectivas contribuições, ainda que com atraso, e os efeitos financeiros desse fato, que somente podem operar após o efetivo recolhimento das contribuições, conforme se verá adiante. 



    Com efeito, a base infralegal para negar a pretensão da parte autora consiste em normas circulares internas do INSS. Nesse ponto, vale destacar também que o marco temporal previsto para cômputo do período indenizado consiste na entrada em vigor do novo Regulamento da Previdência Social, Decreto n. 10.410/2020, publicado em 01/07/2020. 



    Não obstante, não há qualquer embasamento legal ou constitucional que valide tal entendimento. 



    Em verdade, o que se verifica é que o INSS se equivoca na interpretação do novo Regulamento da Previdência Social e busca sobrepujar o teor de ato normativo, na forma interpretada, em detrimento do disposto em normas legais e constitucionais. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (grifos não constam do original): 



    [...]



    No contexto exposto, o período indenizado deve ser considerado na análise do direito ao benefício antes da EC n. 103/2019 ou com fulcro em suas regras de transição. 



    Portanto, conforme já mencionado acima, é com o efetivo pagamento da indenização, com efeitos financeiros a partir do seu recolhimento, que se concretiza o direito da parte autora à consideração do período indenizado para todos os fins, motivo pelo qual, com o pagamento, deverá ser formulado novo requerimento administrativo para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. 



    No ponto, a sentença impugnada analisou corretamente a prova no seu conjunto e está em plena sintonia com os critérios decisórios desta Turma Recursal, motivo pelo qual merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 



    Com efeito, indenizado o período, ele é considerado no próprio tempo da prestação do serviço, podendo ser utilizado para fins de aplicação das regras de transição da EC 103/2019 ou de reconhecimento de direito adquirido pela legislação anterior, mesmo que a indenização ocorra já na vigência da EC 103/2019. Nesse sentido, embora tratando de indenização de tempo rural: 



    [...]



    Quanto à concessão do benefício, o acréscimo do período de 14/05/1994 a 11/09/1994 não é suficiente para a concessão na DER (20/09/2020). No entanto, caso indenizados os períodos rurais de 01/11/1991 a 13/05/1994 e 12/09/1994 a 30/11/1994, o benefício será devido desde a DER. 



    Em recente precedente, esta Turma Recursal, revisando seu entendimento, concluiu que, constatada a existência de interesse de agir e de atuação indevida por parte da autarquia na via administrativa, é possível determinar a concessão de benefício previdenciário mediante o pagamento de indenização ou complementação de contribuições previdenciárias a ser realizado na fase de cumprimento do julgado, desde que o provimento jurisdicional seja certo, dispondo sobre todos os aspectos essenciais da concessão judicial do benefício (5003522-55.2021.4.04.7213, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relatora LUÍSA HICKEL GAMBA, julgado em 26/09/2023). 5002861-76.2021.4.04.7213 720010537761 .V10 



    Cuidando-se de indenização de período rural em momento posterior ao encerramento do procedimento administrativo, os efeitos financeiros do benefício, segundo uniformizações da Turma Regional de Uniformização e da Turma Nacional de Uniformização, são fixados na data do pagamento da indenização. 



    Em conclusão, é caso de reformar parcialmente a sentença para (1) determinar o cômputo do período de 14/05/1994 a 11/09/1994, em gozo do benefício de salário-maternidade e (2) determinar a emissão de guia para indenização dos períodos rurais de 01/11/1991 a 13/05/1994 e 12/09/1994 a 30/11/1994 na fase de cumprimento do julgado e (3) caso efetuada a indenização, determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (20/09/2020), com efeitos financeiros na data do pagamento da indenização. 



    Deverá ser observado o direito ao melhor benefício, inclusive mediante simulação da fixação da DIB na mesma data dos efeitos financeiros. Atualização das parcelas vencidas conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, inexistindo parcelas prescritas. 



    Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula nº 111 do STJ), em havendo condenação, ou sobre o valor corrigido da causa, com a ressalva de que a condenação não pode ser inferior ao salário mínimo vigente. 



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, caput, e 149 da Constituição da República. Argumenta-se que deve ser resguardado o direito da parte agravante a ter o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição concedido desde a DER, após o pagamento da guia de indenização das contribuições previdenciárias. Pondera-se que o decisum recorrido, “ao fixar os efeitos financeiros apenas a partir do pagamento da guia, representa uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois penaliza o Segurado por demora imputável ao INSS (e até do Poder Judiciário), afetando negativamente o seu direito ao melhor benefício”. Reforça-se que os efeitos financeiros do benefício devem retroagir “desde a DER, mesmo que o pagamento da guia para regularização das contribuições ocorra no curso do processo administrativo ou judicial para fins da incorporação ao seu patrimônio jurídico, isso porque o fato gerador foi realizado anteriormente”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da leitura dos autos constata-se que a 1ª Turma Recursal de Santa Catarina, ao dar parcial provimento ao apelo da ora agravante, entendeu que, caso indenizados os períodos rurais de 01/11/1991 a 13/05/1994 e 12/09/1994 a 30/11/1994, o benefício seria devido desde a DER, e que, na espécie, tratando-se de indenização de período rural em momento posterior ao encerramento do procedimento administrativo, os efeitos financeiros do benefício são fixados na data do pagamento da indenização, segundo uniformizações da Turma Regional de Uniformização e da Turma Nacional de Uniformização.



    Nesse cenário, para dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir de modo diverso seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTALAOQUALSENEGAPROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.279.080/RSAgR, Segunda Turma, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.206.699 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019)



    Na mesma linha: ARE 1.455.321/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 21/9/2023; ARE 1.449.277/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/8/2023; e ARE 1.450.776/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente